Tribunal: TJES
Processo: 0001796-17.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001796-17.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANDERSON BORGES SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE AUTOMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Além da real dúvida da propriedade do bem, pois existe divergência entre a transação anterior entre Alexsandro Campo de Melo e Luciano Santos, é notório que o bem é essencial para as investigações e, até mesmo, a possível ação penal.

2. É de rigor, portanto, a observância do artigo 118 do Código de Processo Penal.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
WANDERSON BORGES SANTOS
em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco/ES, que indeferiu o pedido de restituição de bem apreendido.

A defesa objetiva, em razão recursais, a restituição do veículo automotor apreendido, afirmando que adquiriu o bem licitamente da pessoa de Luciano Santos, pelo valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), tendo inclusive realizado todos os trâmites perante o Departamento de Trânsito para fins de transferência.

A acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
WANDERSON BORGES SANTOS
em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco/ES, que indeferiu o pedido de restituição de bem apreendido, em razão de operação policial relacionada a uma restrição de uma ocorrência de furto/roubo registrada por Alexsandro Campo de Melo.

A defesa objetiva, em razão recursais, a restituição do veículo automotor apreendido, afirmando que adquiriu, pela plataforma OLX, o bem licitamente da pessoa de Luciano Santos, pelo valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), tendo inclusive realizado todos os trâmites perante o Departamento de Trânsito para fins de transferência.

A acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Em apertada síntese, o recorrente pretende a restituição do veículo automotor apreendido, afirmando que adquiriu o bem licitamente.

O magistrado de origem indeferiu o pedido, por entender que há dúvidas quanto à propriedade do veículo e indícios de que o veículo esteja inserido no contexto de um crime de estelionato, conforme se extrai do excerto abaixo:

Conforme disposto pelo art. 120, do CPP, a restituição, quando cabível, poderá ser ordenada, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante.

In casu, a princípio, verifico pelos elementos até então colhidos, haver fortes indícios de que o veículo tenha sido objeto de crime de estelionato e não seja de propriedade do requerente, situação relatada no boletim unificado n 47977642/2022, que ainda encontra-se sob investigação, fazendo surgir o interesse da coisa apreendida ao procedimento, razão pela qual, por ora, entendo não restar preenchido o requisito do artigo 118 do CPP.

E sem maiores delongas não vejo razão para modificar o entendimento adotado.

Isso porque, além da real dúvida da propriedade do bem, pois existe divergência entre a transação anterior entre Alexsandro Campo de Melo e Luciano Santos, é notório que o bem é essencial para as investigações e, até mesmo, a possível ação penal.

É de rigor, portanto, a observância do artigo 118 do Código de Processo Penal que assim dispõe: “Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.”

Nesse sentido: TJES, MS nº 5001402-32.2023.8.08.0000. Primeira Câmara Criminal. Relator: Des. Fernando Zardini Antonio. Data: 28/04/2024.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.